Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença para condenar o réu a compensar danos morais formulado em contrarrazões.
2. Se a consumidora nega a celebração de contrato e por conseguinte a dívida, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. A alegação da instituição financeira de inexistência de negativação e da existência de dívida de R$ 106,15 (ID 65088884 - Pág. 3) autoriza inferir que a relação contratual quanto à dívida de R$ 37.732,67 (ID 65088867) inscrita nos serviços de proteção ao crédito e objeto da presente demanda jamais existiu.
3. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência da dívida.
4. Recurso do banco réu conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente (BANCO DO BRASIL S/A) condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.